Tribunal: TJBA
Processo: 8000738-15.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº.
8000738-15.2022.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE: DANIEL ALVES DE SOUZA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ VICTOR FERREIRA LIMA ATAÍDE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:RAIMUNDO MOINHOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 121, PARÁGRAFO 2º, III E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES), EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
1 – PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL PELO MAGISTRADO. PROVA JÁ PRODUZIDA. INVIABILIDADE DO PLEITO.
PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ARGUIDA PRELIMINAR REJEITADA. 2- NO MÉRITO.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. 3 -
PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA DELITO DE LESÕES CORPORAIS.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECIPITAÇÃO TEMPORAL. DÚVIDA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
NA AÇÃO DO INSURGENTE.
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 4 -
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº.
8000738-15.2022.8.05.0146
, tendo
DANIEL ALVES DE SOUZA SILVA
, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA e, no mérito, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema
1
.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR